Tribunal: TJSP
Processo: 0014981-15.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ção do exame criminológico. Recurso do Ministério Público.
Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Exame criminológico realizado. Relatório Psicológico e Social favoráveis à progressão. Ausência de elementos concretos a demérito do condenado. Desnecessidade de complementação do exame criminológico.
Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0014981-15.2023.8.26.0071; Relator (a): Conceição Vendeiro; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Conceição Vendeiro

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:

Agravo em Execução Penal. Complementação do exame criminológico. Recurso do Ministério Público.
Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Exame criminológico realizado. Relatório Psicológico e Social favoráveis à progressão. Ausência de elementos concretos a demérito do condenado. Desnecessidade de complementação do exame criminológico.
Agravo não provido.